Tribunal: STF
Processo: ARE 1465823
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Município de Vila Velha contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicáveis, no caso em exame, os enunciados n. 279, 280 e 286 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Dessa forma, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FEIRAS LIVRES. REGULAMENTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. NECESSIDADE DE SE ASSEGURAR OS DIREITOS CONSTITUCIONAIS À SAÚDE, À SEGURANÇA PÚBLICA E À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE (NATURAL E URBANO). IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. MÍNIMO EXISTENCIAL. OMISSÃO INJUSTIFICADA DO PODER PÚBLICO POR VÁRIOS ANOS. INTERFERÊNCIA NA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENTE MUNICIPAL. INOCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES ÀS NORMAS SANITÁRIAS E AMBIENTAIS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.



    O recorrente aponta violação aos arts. 1º, IV, 2º, 60, § 4º, III, 165, 179 e 193 da Constituição Federal.



    Sustenta que “é dever do Recorrente atuar em prol da preservação da saúde dos municípios, bem como fiscalizar o cumprimento das suas Leis no âmbito do Município de Vila Velha, contudo a implementação de políticas públicas não pode desmerecer o Princípio da Separação dos Poderes e os postulados do orçamento próprio.”



    Alega que “o direito brasileiro não admite que decisões judiciais obriguem o legislativo a legislar ou à Administração a executar ato administrativo de competência discricionária, também não tolera que, a pedido do Ministério Público, se atinja a organização municipal estruturada na gestão do patrimônio e na organização dos Serviços Públicos a cargo do Poder Executivo.”



    Por fim, aduz que “a manutenção do r. Acórdão poderá acarretar com o fim das feiras livres no município de Vila Velha, deixando de gerar renda e emprego (inclusive aos diversos agricultores e fornecedores de carne: bovina, suína, dentre outras), além de impactar o consumidor final com o ônus dos gastos com os equipamentos a serem adquiridos pelos feirantes.”



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, consigno que ambas as Turmas desta Suprema Corte possuem entendimento no sentido de que, em situações excepcionais, é possível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos assegurados na Constituição da República. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Ação civil pública. Defesa do meio ambiente. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Insuficiência orçamentária. Invocação. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A Corte Suprema já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. 



    2. Assim, pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias desse direito, reputado essencial pela Constituição Federal, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 



    3. A Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na Constituição da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    (RE 658.171 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli, Primeira Turma)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.03.2017. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RISCO DE DESLIZAMENTO. MEDIDAS DE ENGENHARIA, GEOTECNIA E INTERVENÇÃO URBANÍSTICA. 



    1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais. 



    2. São inidôneas a abrir a via do apelo extremo alegadas violações meramente reflexas ao texto constitucional. 



    [...]



    (ARE 1.013.143 AgR, Relator o ministro Edson Fachin, Segunda Turma)



    Fixada essa premissa – da qual não se afastou o acórdão recorrido –, observo que o Tribunal de origem, para firmar sua conclusão, amparou-se nos fatos e nas provas dos autos, bem como na análise de lei local, a atrair a incidência, na espécie, dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo.



    A propósito, transcrevo trechos do correspondente voto condutor:



    [...] no município de Vial Velha-ES, com fundamento na citada competência constitucional, há princípio de regulamentação das feiras livres em seção própria no Código de Posturas Municipais (arts. 171 a 183 da Lei Municipal n. 5.406/2013 - fls. 325/334), que traz conceituações e deveres impostos aos feirantes, além de determinação para que o ente municipal regulamente especificamente a matéria (art. 183), o que, segundo o parquet, não estaria sendo atendido pelo enten municipal apelante.



    Consta, ainda, no ordenamento jurídico do município de Vila Velha-ES o Decreto Municipal n. 052/1995 (arts. 210 a 214 - fls. 169/170), o qual, ao regulamentar o Código Sanitário Municipal (Lei Municipal n. 2.886/1994), traz diversas disposições relativas ao comércio nas feiras livres, destacando-se a necessidade de licença sanitária para o exercício da atividade pelos feirantes e proibições à comercialização de alguns tipos de produtos.



    Outrossim, no transcurso da instrução processual deste feito, no afã de atender parte das solicitações formuladas pelo Ministério Público Estadual, o município apelante editou o Decreto Municipal n. 130/2017, que dispõe sobre a regulamentação para a exploração das atividades econômicas em logradouro público em Vila Velha-ES, dentre elas a atividade de feira livre, nos arts. 38 a 48 - fls. 467/471v.



    [...]



    Registrados estes pontos relacionados às obrigações que estão sendo impostas ao município recorrente, muito embora o Ministério Público Estadual tenha buscado solucionar a questão extrajudicialmente junto ao ente municipal desde o ano de 2008, inclusive com a propositura de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), a inoperância e a omissão injustificável do município de Vila Velha, que nunca demonstrou a implementação de qualquer medida efetiva para resolver a problemática, vez que sequer cadastrou as feiras livres e muito menos realiza a fiscalização das cadastradas, justificou a propositura da presente ação civil pública e autoriza, como corretamente fez o magistrado a quo, a intervenção do Poder Judiciário para fazer cessar a infringência manifesta aos direitos fundamentais dos cidadãos daquela municipalidade.



    [...]



    Com efeito, inexiste nos autos qualquer documento, especialmente relatórios técnicos e fotográficos, comprovando que as feiras livres estão sendo fiscalizadas e organizadas pelo município recorrente após a edição da referida legislação regulamentar.



    [...]



    Como se vê, não há como agasalhar a tese do município apelante no sentido que a edição do Decreto Municipal n. 130/2017 esvaziou o objeto da ação civil pública, na medida em que não há prova do cumprimento das normas nele contidas. Ao contrário, os elementos probatórios constantes nos autos evidenciam que as irregularidades sanitárias e urbanísticas das feiras livres do município recorrente permanecem mesmo após a publicação da referida legislação.



    [...]



    Destarte, diante da constatação que o município apelante não tem cumprido os deveres constitucionais e infraconstitucionais que objetiva garantir a saúde, a segurança e a defesa do meio ambiente (natural e urbano), eis que evidenciada sua omissão no dever de organizar, fiscalizar e regulamentar, as feiras livres na cidade, imprescindível se faz manter a sentença objurgada, a qual, inclusive, se encontra em harmonia com hipóteses semelhantes analisadas pelos demais egrégios Tribunais pátrios [...] 



    No mesmo sentido do entendimento exposto, aponto, ainda, a ementa do julgado abaixo:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA EM ESCOLA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. SITUAÇÃO DE RISCO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (ARE 1.174.624 AgR, ministro Luiz Fux)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se. 



Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente